Tribunal: TJDFT
Processo: 0725894-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725894-59.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO GONTIJO DE AMORIM APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a parte apelante/requerida para que junte aos presentes autos a declaração de hipossuficiência, visto que o documento juntado no ID: Num. 55870930 está incompleto, sob pena de não conhecimento do recurso e/ou indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador